Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS. OPTANTE DO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI DISTRITAL 5558/2015. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO.
1. A exigência de 'recolhimento do diferencial de alíquotas interna e interestadual, conforme previsto no art. 13, inciso XIII, alínea "h", da Lei Complementar 123/2006, disciplinada no Distrito Federal pela Lei no 5.558, de 18/11/2015" não ofende o princípio da não cumulatividade do ICMS e do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Precedente fixado em sede de repercussão geral (Tema 517).
2. A suspensão da eficácia da cláusula nona do Convênio CONFAZ 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.464, não obsta o recolhimento do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS previsto na Lei 5.558/15. Hipóteses de incidência tributária do ICMS distintas.
3. O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação subsequente promovida pela empresa optante do Simples, mas apenas equaliza a anterior, de maneira a viabilizar o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Essas diretrizes minoram, ainda, os efeitos da chamada "guerra fiscal."
4. Recurso conhecido e desprovido.